Tribunal: TJBA
Processo: 8007532-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007532-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: VITORIA REGIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas Instituições Financeiras, mantendo a condenação fixada na sentença. A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, expressamente requerida em contrarrazões, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que devia ser apreciado pelo julgador.

4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, quando do julgamento de recurso não provido, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que haja condenação anterior em honorários.

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários recursais é devida quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido ou não provido; e (iii) prévia fixação de honorários na origem.

6. No caso, estão preenchidos todos os requisitos legais, sendo impositiva a majoração da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, acrescendo-se 5%, totalizando 20%, observados os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação, totalizando 20%.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo tribunal quando o recurso é integralmente desprovido e já houver fixação de honorários na origem. 2. A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000004-34.2023.8.05.0101, em que figura como
Embargante VITORIA REGIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA e como Embargados BANCO MASTER S.A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA